Tribunal: STF
Processo: AP 2345
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de CRISTIANE DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/09/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 1º/7/2024, decretei a prisão preventiva de CRISTIANE DA SILVA em virtude do descumprimento de medida cautelar imposta, uma vez que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú comunicou que houve o rompimento do dispositivo de monitoramento eletrônico pela ré (eDoc. 69).



    Em Sessão Virtual de 21/2/2025 a 28/2/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condenou a ré CRISTIANE DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos (eDoc. 107):



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenadas, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 111), tendo sido determinado, em 14/5/2025, o início do cumprimento da pena (eDoc. 112).



    Por meio do expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 27/6/2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú comunicou o descumprimento de medida cautelar imposta a CRISTIANE DA SILVA, uma vez que houve o rompimento da tornozeleira do dispositivo de monitoramento eletrônico (eDoc. 69).



    Em decisão proferida em 1º/7/2024, decretei a prisão preventiva da ré.



    Em 26/5/2025, o cumprimento do mandado de prisão de CRISTIANE DA SILVA foi comunicado a esta SUPREMA CORTE, após ter sido deportada pelos Estados Unidos da América, ocasião em que foi realizada a audiência de custódia.



    Na mesma data, a Defesa da ré requereu “seja expedido alvará de soltura em favor da apenada, a fim de que ela possa retornar, o mais breve possível, à comarca de Balneário Camboriú/SC, para iniciar o cumprimento da pena imposta” (eDoc. 122).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela concessão da liberdade provisória (eDoc. 132).



    Em decisão proferida no dia 10/6/2025, mantive a prisão de CRISTIANE DA SILVA e determinei o imediato cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, além de determinar que fosse oficiada à Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social do estado de Santa Catarina para indicação de Colônia Penal (eDoc. 135).



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Balneário Camboriú/SC solicitou informações “acerca da validade do mandado de prisão expedido por aquela corte e cumprido no mov. 36.2 na data de 29/05/2025, bem com acerca da necessidade ou não de manutenção da prisão da apenada, já que condena à pena restritiva de direito” (eDoc. 140).



    Em 28/7/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Balneário Camboriú/SC apresentou pedido da defesa requerendo o reconhecimento da detração penal (eDoc. 147, fls. 5-13). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu custodiada e pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica”(eDoc.159).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 7/7/2025, mantive a prisão preventiva de CRISTIANE DA SILVA e determinei o imediato cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a apenada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.  



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 128):



    Cristiane da Silva pretende a contabilização, para fins de detração, do período em que permaneceu submetida a medidas cautelares, notadamente ao monitoramento eletrônico.



     A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. As medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pela condenada, justamente por serem concebidas para evitar a perda da liberdade. O legislador poderia, decerto, cogitar de aproveitar esse tempo para esse fim, atuando no âmbito da discricionariedade política, que o princípio da separação dos poderes atribui apenas a ele. Não o tendo feito, a pretensão não reúne condições de acolhimento. 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado” 7 .



     No tocante ao período em que a apenada permaneceu custodiada, deve ser reconhecida a detração de sua pena, nos termos do art. 42 do Código Penal.



     A manifestação é pelo reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu custodiada e pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica.



    Consoante a manifestação ministerial, no caso em apreço, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, conforme disposto no art. 42 do Código Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:   



    (1) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de CRISTIANE DA SILVA, CPF: 087.083.919-55;



    (2) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de CRISTIANE DA SILVA.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Balneário Camboriú/SC, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação a executada CRISTIANE DA SILVA, CPF: 087.083.919-55, e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto às informações prestadas pelo Presídio Feminino Regional de Itajaí/SC acerca da inexistência de vagas no regime semiaberto (eDoc. 156).



    Expeça-se o necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente